Tribunal: TJES
Processo: 5040830-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040830-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: EDUARDO DUTRA FREICHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040830-12.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: EDUARDO DUTRA FREICHO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença de ID 17807529 que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, a parte autora narra que firmou acordo para a quitação de um débito pendente junto ao réu, efetuando o pagamento no valor de R$ 1.708,89 na data de 15/02/2024 (ID 17807508). Contudo, aduz que a instituição financeira manteve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por meses após a quitação (extrato Serasa ao ID 17807509).

Em sede de contestação (ID 17807520), o banco réu defendeu-se sob o argumento de que o pagamento de R$ 1.708,89 trazido aos autos referia-se a um contrato já baixado (nº 002580209550000), enquanto a negativação ativa decorria de um segundo contrato não adimplido (nº 000715313480000).

Em réplica (ID 17807527), a parte autora contrapôs a tese defensiva e apresentou elementos que comprovam o adimplemento de ambos os contratos (pagamentos nas datas de 14/02/2024 e 15/02/2024), demonstrando o equívoco da instituição.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 17807529) julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, sob o fundamento de que a autora comprovou a regularização das pendências antes do ajuizamento da demanda, restando configurada a negativação indevida e o dano moral
in re ipsa
.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o Recurso Inominado de ID 17807531. Em suas razões, pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pleitos exordiais, reiterando a tese de culpa exclusiva da parte recorrida e de ausência de correlação entre o comprovante inicial e o débito negativado, além de defender a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requereu a minoração do
quantum
fixado.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 17807736.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo banco Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, em que pesem os argumentos lançados pelo banco recorrente, a sentença de origem (ID 17807529) não merece reparos, um vez que a tese defensiva sustentada no recurso (ID 17807531) apoia-se na alegação de que a parte autora não comprovou o pagamento do contrato específico que originou a inscrição (nº 000715313480000).

Ocorre que, conforme muito bem pontuado pelo juízo de piso,
a parte recorrida desincumbiu-se do seu ônus probatório ao demonstrar na réplica (ID 17807527) a quitação não apenas de um, mas de ambos os contratos geridos pelo réu.

Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que agiu de forma negligente ao manter o apontamento restritivo (ID 17807509) mesmo após a efetiva e integral quitação dos débitos, violando a boa-fé objetiva e os deveres anexos à relação de consumo.

Em relação à configuração do abalo extrapatrimonial, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
(dano presumido), prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico suportado.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório, o montante de R$ 4.000,00 fixado na sentença sob ID 17807529 encontra-se em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para reparar o dano suportado pela vítima e cumprir a função pedagógica da reprimenda, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)